Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO SENTENCIADO. PRESENÇA DE DEFENSOR. ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial majoritário considera o critério da compatibilidade para determinar o cumprimento simultâneo entre as penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, independentemente de a condenação a pena restritiva ser anterior ou posterior à pena corporal.
2. As penas alternativas de prestação pecuniária e de perda de bens podem ser executadas simultaneamente com o cumprimento das penas privativas de liberdade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. Constatada a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade, tal direito não pode ser tolhido do sentenciado pelo fato de se encontrar preso e delegar a incumbência do pagamento a um familiar, pois a exigência de comprovação da origem dos recursos para pagamento de prestação pecuniária não possui previsão legal.
4. Tendo o sentenciado, por intermédio de sua Defesa, manifestado interesse no cumprimento da pena pecuniária e indicado a sua genitora como responsável pelos pagamentos, e, tendo a sua genitora manifestado, também por intermédio da Defensoria Pública, a possibilidade de arcar com a prestação pecuniária imposta, é de ser concedida ao agravante tal possibilidade, e, apenas diante da ausência de cumprimento, ser a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária reconvertida em privativa de liberdade.
5. Na decisão em que fixada a pena de prestação pecuniária, ficou estabelecida a determinação de intimação para “comparecer à Sala de Audiência deste Juízo”, sendo que, em relação ao valor, este seria “definido por análise socioeconômica em audiência”. Logo, a conversão da pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, em privativa de liberdade, somente poderá ocorrer após a realização de uma audiência, em que o apenado esteja assistido por um Defensor, oportunizando-lhe a manifestação sobre suas condições socioeconômicas, sendo possível esclarecer a possibilidade de se cumprir a prestação pecuniária, cujos valores lhe deverão ser previamente informados, sendo advertido, ainda, da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento, em atenção aos postulados da ampla defesa e do contraditório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo a quo que, na forma constante da decisão que fixou a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, promova uma audiência para a fixação do valor e os devidos esclarecimentos do apenado, devidamente assistido por seu defensor, sobre a possibilidade de satisfação da prestação pecuniária, sendo o sentenciado advertido, ainda, da possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento.